Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO. DEVOLUÇÃO. SERVIDOR EXCEDENTE. CRITÉRIOS. CONVENIÊNCIA. OPORTUNIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REGRAS PREVIAMENTE FIXADAS. PORTARIA 45/2018. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, a remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra e pode ocorrer de ofício, para atender à necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção. 1.1. É ato discricionário da Administração Pública, com vistas a atender a continuidade e a eficiência do serviço público, pautado segundo critérios de conveniência e oportunidade.
2. Ausentes provas de ilegalidade ou abuso de poder na remoção do servidor, fundamentado no bom funcionamento da unidade prisional, este deve ser mantido, diante da presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados pela Administração Pública.
3. Recurso conhecido e não provido.